Tribunal: CARF
Processo: 16327.720853/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720853/2012-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.251 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA.
EFEITOS.
O depósito do crédito tributário controvertido judicialmente afasta a incidência
de juros de mora e de multa de ofício sobre os valores efetivamente
depositados, mantendo-se a exigência apenas sobre as parcelas
correspondentes às diferenças não depositadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Rodrigo da Costa Pôssas,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 1401-001.829, de 22 de março de 2017 (e-folhas 604 e segs), integrado
pelo acórdão no 1401-003.279, de 20 de março de 2019, que receberam, respectivamente, as
seguintes ementas:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPROVAÇÃO DO CUSTO-REGISTROS CONTÁBEIS
Os registros contábeis são unilateralmente formados por uma das partes, sem
sequer a participação de terceiros independentes. Assim, os valores escriturados que subtraiam
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720853/2012-61
Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.251 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720853/2012-61

base tributável não podem ser considerados como prova se são formados exclusivamente por
aquele que deles se beneficia.
JUROS SOBRE MULTA
Sobre a multa de ofício devem incidir juros a taxa Selic, após o seu vencimento,
em razão da aplicação combinada dos artigos 43 e 61 da Lei no 9.430/96.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Exercício: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Devem ser rejeitados os embargos quando inexiste contradição a ser suprida no
Acórdão embargado.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 623 e segs) refere-se às
consequências do depósito judicial realizado em valor insuficiente, ou seja, que não alcança a
integralidade do crédito tributário controvertido perante o Poder Judiciário. Para o recorrido, o
depósito, ainda que parcial, suspende a exigibilidade do crédito tributário até o limite do valor
depositado e afasta a incidência de multa e juros de mora sobre esse valor. Para o Colegiado que
proferiu a decisão paradigma, apenas o depósito integral suspende a exigibilidade do crédito e a
incidência de juros e multa.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 634 e segs.
Contrarrazões do sujeito passivo às e-folhas 731 e segs. Pede que nãos seja
admitido o recurso especial da Fazenda e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Segundo a contrarrazoante, há um aspecto fático relevante que não foi
considerado pela recorrente. Ele diz respeito à efetiva insuficiência do depósitos realizado. Em
suas palavras,
Ocorre que, a questão da apuração da suficiência dos depósitos não foi enfrentada pela
decisão recorrida. Isso porque, naquele acórdão se assumiu uma premissa fática
primordial: não seria necessária uma apuração (cálculo) relativa à suficiência dos
depósitos judiciais para fins de comprovação da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário ora discutido, veja-se.
(...)
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.251 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720853/2012-61

Sem razão a contrarrazoante.
O que ora se discute é a interpretação da legislação tributária que disciplina a
suspensão do crédito tributário pelo seu depósito integral. O quantum devido pelo contribuinte
não foi apurado porque a decisão acerca da correta interpretação das disposições pertinentes
tomada pelo Colegiado recorrido, por si só, tornou desnecessária a adoção dessa providência. Se
esse entendimento vier a ser reformado, por certo será necessário apurar se, de fato, o depósito
foi insuficiente.
Pela mesma razão, todos os demais entraves apontados pela contrarrazoante, ao
argumentar (i) que o momento em que fora constatada a insuficiência do depósito é diferente no
paradigma e no recorrido; (ii) que o paradigma, diferentemente do recorrido, trata de uma auto
de infração para prevenção da decadência; (iii) que foi adotada premissa fática equivocada pela
recorrente, em nada prejudicam a discussão posta nos autos, qual seja, se o depósito insuficiente
afasta a incidência de multa e juros sobre o valor efetivamente depositado.
Passo ao mérito.
Conforme entendimento já consolidado nesta Câmara Superior de Recursos
Fiscais, o depósito do crédito tributário controvertido em juízo afasta os consectários legais até o
limite do valor efetivamente depositado. Observemos o disposto no art. 9o da Lei no 6.830/80.
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e
encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de
crédito, que assegure atualização monetária;
(...)
§ 4o - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a
responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.
Com a devida vênia, o entendimento defendido pela recorrente traria efeitos
demasiadamente onerosos para o contribuinte que, de boa fé, efetuado o depósito do valor que
entendia devido e, por qualquer razão que seja, acaba descobrindo que o valor depositado é um
pouco inferior ao valor apurado pela Fiscalização Federal.
Neste sentido tem decidido esta Turma
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LANÇAMENTO DE
OFICIO. JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. No lançamento de ofício de crédito
tributário, objeto de discussão judicial, dispensa-se a exigência de juros de mora e de multa de
ofício sobre os valores depositados, tempestivamente, mantendo-se a exigência apenas sobre as
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.251 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720853/2012-61

parcelas correspondentes às diferenças não depositadas. Recurso Negado. (Acórdão no 9303-
003.221, de 27/11/2014, relator Henrique Pinheiro Torres).
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/06/1993 a 31/10/1993
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. Comprovada a
existência de depósito judicial anterior à lavratura do auto de infração, exclui-se do lançamento
os juros de mora e a multa de ofício até o montante garantido pelos depósitos. (Acórdão no 9303-
007472, de 16/10/2018, relator Luiz Eduardo de Oliveira Santos).
Voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital